Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722106-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA APELADO: MATHEUS DE ALMEIDA LIMA DOMINGUES D E S P A C H O Trata-se de petição da apelante em que alega o cumprimento integral da obrigação e requer a intimação do autor/apelado para se manifestar a respeito (ID 63742893). Em petição, o autor/apelado alegou que a apelante/ré não cumpriu com todas as obrigações. Logo, requer que sejam os autos baixados para a origem para o início do cumprimento de sentença, com a liquidação dos valores devidos a título de honorários sucumbências e dano moral (ID 63772865). Nada a prover. No dia 26/08/2024, foi disponibilizado no DJE o acórdão da 6a Turma Cível, que negou provimento a apelação (ID 63242671). À secretaria para aguardar o decurso do prazo recursal para a apelante. Após, sem manifestação da apelante, certifique-se o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao primeiro grau de jurisdição e procedam-se às devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator